Tribunal: TJES
Processo: 5001504-79.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001504-79.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS
RECORRIDO: ALINE BUENO PINHEIRO LEITE
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS C/C PEDIDO DE DANO MORAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DANO MORAL AFASTADO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA EM SEDE RECURSAL. PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL REALIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A DESCONSTITUIR OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ÔNUS DA PROVA DO RECORRENTE NÃO CUMPRIDO. LEGALIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PACTUADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ENSEJA DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROCESSO Nº 5001504-79.2023.8.08.0024

RECORRENTE: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS

RECORRIDO: ALINE BUENO PINHEIRO LEITE

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS (Recorrente) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A Recorrida ajuizou a ação buscando o recebimento de aluguéis e encargos atrasados referentes a contrato de locação de imóvel residencial, bem como indenização por danos materiais no imóvel e danos morais.

A sentença (ID 12416407), acolheu parcialmente o pedido inicial, condenando a Recorrente e o fiador José Roberto Augusto (subsidiariamente) ao pagamento de alugueres referentes a julho, agosto e 19 dias de setembro de 2022, no valor total de R$ 3.777,64, posteriormente corrigido para R$ 5.116,77 por meio de Embargos de Declaração (ID 12416411), adequando-se ao valor mensal de R$ 1.950,00. Houve a condenação a título de danos materiais no valor de R$ 403,36 e a rejeição ao pedido de danos morais, por entender que o mero descumprimento contratual não enseja violação aos direitos da personalidade.

A Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 12416414) pleiteando a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de reparos (danos materiais), alegando ausência de provas e a impossibilidade de cobrança de honorários advocatícios contratuais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 12416424), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Verifica-se que a Recorrente, IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS, formulou pedido de gratuidade de justiça em sede de Recurso Inominado (ID 12416414). Todavia, este pedido foi expressamente indeferido pela decisão de ID 13741807. Após o indeferimento, a Recorrente foi intimada para promover o recolhimento do preparo em 48 horas, sob pena de deserção. Os autos demonstram que a Recorrente, de fato, cumpriu com a determinação, juntando comprovantes de pagamento e guia de custas (ID 13949436 e ID 13949439).

Assim, o preparo recursal foi devidamente recolhido, o que torna o recurso tempestivo e apto ao conhecimento por esta Turma Recursal.

Do Pedido de Efeito Suspensivo

A Recorrente pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com base no artigo 43 da Lei nº 9.099/95, alegando grave perigo de dano irreparável.

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a regra geral é que o recurso inominado possui apenas efeito devolutivo, conforme expresso no caput do Artigo 43 da Lei nº 9.099/95. A concessão de efeito suspensivo é medida excepcional e depende de demonstração inequívoca de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além da probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris).

No presente caso, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, nem a existência de um risco de dano irreparável que justifique a excepcional concessão do efeito suspensivo. As alegações de dificuldades financeiras da Recorrente, ainda que existentes, não são suficientes, por si só, para configurar o periculum in mora necessário para a atribuição do efeito suspensivo.

Por essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Do Mérito Recursal

Cinge-se o mérito recursal à análise da correção da sentença a quo quanto à condenação da Recorrente ao pagamento de aluguéis em atraso, danos materiais e honorários advocatícios contratuais.

A Recorrente alega que adimpliu os alugueres dos anos de 2020 e 2021, bem como todo o primeiro semestre de 2022, inclusive o mês de junho. A sentença, contudo, reconheceu que a Recorrente não apresentou justificativa para a ausência de pagamento dos meses de julho, agosto e parte de setembro de 2022, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II do CPC.

A decisão de primeiro grau foi clara ao analisar as provas de pagamento trazidas pela Recorrente e confrontá-las com os débitos pleiteados. O juízo
a quo
concluiu, corretamente, que a Recorrente comprovou o pagamento até junho de 2022, mas não apresentou prova dos pagamentos subsequentes. A Recorrida, por sua vez, corrobora a inadimplência com extratos bancários que indicam a ausência dos pagamentos para os meses em questão.

A tese da Recorrente não logrou desconstituir as conclusões da sentença neste ponto.
O ônus de provar o pagamento recai sobre quem paga (devedor)
, e a Recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente desse encargo para os meses em disputa. A correção dos valores dos aluguéis para R$ 1.950,00 mensais foi devidamente realizada por meio de embargos de declaração, sanando o erro material e garantindo a correta apuração do débito.

A Recorrente contesta a condenação por danos materiais, alegando que não há qualquer prova da ocorrência de danos ao imóvel, como laudos de vistoria ou imagens, e que as notas fiscais apresentadas pela Recorrida seriam unilaterais e ilegíveis.

Contudo, a sentença explicitou que, do valor total pleiteado de R$ 731,36, apenas R$ 403,36 foram reconhecidos como devidos, com base em documentos (ID 20879832) que indicavam o desembolso dessa quantia em 23/09/2022. O juízo
a quo
aplicou, com precisão, o Art. 944 do Código Civil, que determina que a indenização se mede pela extensão do dano, e o Art. 373, I do CPC, que incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito.

Portanto, a sentença não condenou a Recorrente ao valor integral pleiteado, mas apenas à parte que foi efetivamente comprovada nos autos. A alegação da Recorrente de "ausência de provas" é imprecisa, pois a própria sentença demonstra que houve prova suficiente para o valor que foi de fato condenado. A decisão de primeiro grau agiu com cautela e observância ao princípio do ônus da prova.

A Recorrente busca afastar a cobrança dos honorários advocatícios contratuais de 10%, alegando
bis in idem
e que tal cobrança seria cabível apenas em caso de purgação da mora.

A sentença, ao contrário, fundamentou a condenação no "princípio da obrigatoriedade dos contratos, com força de lei entre os pactuantes", ressaltando que a cláusula 16ª do contrato (ID 26899636) expressamente previa tal encargo.

A autonomia da vontade, princípio basilar do direito contratual, permite que as partes estabeleçam livremente as cláusulas que regerão suas relações, desde que não contrariem a lei. No caso, a previsão de honorários contratuais para o caso de inadimplemento é uma cláusula penal legítima, destinada a cobrir os custos do credor para buscar o adimplemento da obrigação. Estes honorários não se confundem com os honorários de sucumbência, que são fixados pelo magistrado e visam remunerar o advogado da parte vencedora pela atuação processual. Portanto, não há que se falar em bis in idem, pois as duas verbas possuem naturezas e finalidades distintas.

Por fim, a Recorrente, em seu recurso, pugna pela "inexistência de danos morais por mero descumprimento contratual". É importante notar que, neste ponto, a sentença de piso já acolheu a tese da Recorrente, indeferindo o pedido de danos morais formulado pela Recorrida, sob o fundamento de que "o mero descumprimento contratual não é suficiente a ensejar violação aos direitos de personalidade".

Desse modo, não há qualquer reforma a ser feita neste tópico, visto que o pleito da Recorrente já foi atendido pela decisão de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado interposto por IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do Artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)